Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704379-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE RODRIGUES LOPES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cirurgia Reparadora Pós-Bariátrica – Excesso Cutâneo – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Observa-se dos autos que a parte agravante realizou cirurgia bariátrica no ano de 2019 e após o procedimento, em razão da severa perda de peso, vem sofrendo com o excesso de pele dos seios e no abdômen, patologias denominadas de “moléstias de consequência”. A agravante relata a negativa do plano de saúde em realizar o procedimento de reconstrução mamária solicitado pelo médico em caráter reparador e não estético. Requereu, pois, na origem a concessão de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde agravado que faça a cobertura da cirurgia plástica reparadora dos seios em decorrência de cirurgia bariátrica. Entretanto, o Juízo de origem indeferiu o pleito, ao fundamento de já ter sido autorizada a cirurgia reparadora abdominal, restando pendente apenas o procedimento mamário, sendo temerária a concessão da tutela liminar por seu caráter irreversível, não havendo nos autos elementos que demonstrem o risco para saúde da parte. Não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na origem neste momento processual. Verifica-se que a Autora, ora Agravante, realizou a cirurgia bariátrica há mais de dois anos, não havendo comprovação, em análise perfunctória, de que há risco iminente à saúde ou risco de morte a atrair a concessão da medida. Nesse sentido, é o precedente desta Egrégia Oitava Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CIRURGIA REPARADORA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. A cirurgia reparadora em paciente submetido a cirurgia bariátrica não configura procedimento de emergência ou urgência, pois a agravante não instruiu o seu pedido com outros elementos probatórios que pudessem evidenciar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1156541, 07165434120188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 14/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A doutrina se manifesta no sentido de ser necessário um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência. 5. Em razão de ter se passado mais de três anos desde a realização da cirurgia bariátrica, não se vislumbra urgência na realização de eventual cirurgia reparadora cuja necessidade surgiu em razão da perda de peso. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1194737, 07077810220198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demais, a própria indicação de cirurgia eletiva afasta a urgência do pleito. Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Oitava Turma: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO ELETIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela necessária não só a relevância da fundamentação, como também o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A indicação de cirurgia eletiva, pelo médico responsável pelo procedimento, afasta a urgência necessária à concessão do efeito suspensivo pleiteado. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 946511, 20150020277149AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 14/06/2016. Pág.: 323-339)” Assim, como bem ressaltado pelo Magistrado de origem, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ressalvo, contudo, a possibilidade de modificação do entendimento exarado após a apresentação das Contrarrazões pela parte Agravada. Por fim, destaco ter a matéria relativa à “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” sido submetida ao Colendo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1069), sendo que eventual decisão no sentido de não haver a obrigatoriedade no custeio possui efeito vinculante e pode acarretar o pagamento de procedimento já realizados pela recorrente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator